Tribunal: TJBA
Processo: 8000904-55.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000904-55.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTELITA FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VANUSA SANTOS CORREIA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN, ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA, ANTONIO MARCOS LIMA DOS SANTOS, JOANITO GONCALVES BARBOSA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contratos de compra e venda e financiamento de veículo, cumulados com indenização por danos morais, em razão de suposto vício de consentimento e falha na contratação. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva de um dos corréus e revogou tutela de urgência anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) se os corréus possuem legitimidade passiva; (iii) se houve vício de consentimento apto a anular os contratos celebrados; (iv) se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando o recurso impugna fundamentos específicos da sentença e apresenta razões mínimas de reforma.

4. Os fornecedores que integram a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos decorrentes da atividade, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva do banco e da corretora.

5. Mantém-se a ilegitimidade passiva do corréu que não participou da cadeia de fornecimento nem do negócio jurídico, inexistindo atuação ou proveito econômico na contratação.

6. Não se comprovou vício de consentimento (erro ou dolo) capaz de invalidar os contratos, sendo válidos os negócios jurídicos quando não demonstrada falha na manifestação de vontade.

7. A prática de atos posteriores pelos contratantes, com ciência do negócio, evidencia confirmação da avença e afasta a alegação de desconhecimento da contratação.

8. Inexistindo prova de defeito oculto preexistente no veículo ou de conduta ilícita dos réus, não há dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade dos fornecedores na relação de consumo é solidária quando integram a cadeia de fornecimento.

2. A ausência de prova de vício de consentimento impede a anulação de contrato regularmente celebrado.

3. A confirmação posterior do negócio jurídico afasta alegação de invalidade.

4. Inexistindo ilicitude ou defeito comprovado, não há dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 171, II, 172 e 173; CPC, arts. 373, I, 485, VI, 487, I, 932, III; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º; CPC, art. 85, §2º e §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5001593-97.2023.8.13.0110, Rel. Des. José Maurício Cantarino Villela, 1º Núcleo de Justiça 4.0 Cível, j. 12/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000904-55.2023.8.05.0229
, em que figuram como apelantes
ESTELITA FERREIRA DA SILVA e outros
e como apelados
BANCO PAN S.A. e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR as preliminares, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator